Tribunal: TJPA
Processo: 0800323-37.2021.8.14.0109
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10229 - Remoção
Data de julgamento: 2024-08-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800323-37.2021.8.14.0109

APELANTE: MUNICIPIO DE GARRAFAO DO NORTE

APELADO: GILIARDE TEIXEIRA VIDAL

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. REMOÇÃO DE SERVIDOR PÚBLICO. PRELIMINAR DE PERDA DO OBJETO DIANTE DA OCORRÊNCIA DO ABANDONO DE CARGO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DECISÃO ADMINISTRATIVA NESSE SENTIDO. PRELIMINAR AFASTADA. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO DE REMOÇÃO. ILEGALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1 –
Cinge-se o cerne do recurso em verificar se laborou adequadamente a sentença que anulou o ato de remoção de servidor público.

2 -
A Lei Federal nº 9.784/1999, estabelece que todos os atos administrativos emitidos pela Administração Pública devem ser devidamente motivados. Isso significa que a Administração Pública precisa explicitar as razões e fundamentos que a levaram a tomar determinada decisão.

3 -
Cumpre mencionar que a motivação do ato administrativo é obrigatória por força do artigo 5º, inciso XXXV (princípio do acesso à justiça) e artigo 37,
caput
(princípio da moralidade), ambos da Constituição Federal.

4 -
Dos autos, se verifica, no ID nº 15453164, que a Portaria fora editada pelo Secretário Municipal de Administração, sem motivação específica e concreta, e seus termos jamais foram aceitos pelo servidor, que enviou à Secretaria Municipal de Saúde expresso termo de recusa quanto sua remoção (ID nº 15453165).

5 –
Recurso conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, para
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível, interposta por Município de Garrafão do Norte, com fulcro no art. 1.009 e seguintes, do Código de Processo Civil, contra sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara Única de Garrafão do Norte, nos autos da Ação Anulatória de Ato Administrativo ajuizada por Giliarde Teixeira Vidal.

Os autos narram que o autor é servidor público efetivo no Município de Garrafão do Norte, ocupante do cargo de Operador de Computação desde o ano de 2013. Relatou que estava lotado na Secretaria Municipal de Educação e que, no início de 2021, recebeu a informação de que havia sido removido para outra secretaria, para desempenho de suas atividades no Hospital Municipal.

Destacou que o ato não apresentou motivação, salientando, também, que não solicitou remoção, de modo que permaneceu laborando no local em que estava lotado inicialmente, quando fora surpreendido com o saldo negativo de seu contracheque do mês de março de 2021.

Requereu medida judicial para declarar a ilegalidade do ato que determinou a sua remoção para o Hospital Municipal, bem como o restabelecimento da lotação na Escola João Linhares, além do pagamento dos meses em que teve seu contracheque zerado.

Em sentença, o MM. Juízo singular julgou parcialmente procedente o feito, nos seguintes termos:

“Ao teor do exposto, acolhendo o parecer ministerial,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido formulado na exordial, razão pela qual declaro
NULO O ATO ADMINISTRATIVO
de transferência do demandado (ID Num. 27738904 - Pág. 8) da Secretaria Municipal de Educação para Secretaria Municipal de Saúde e todos os atos que lhe foram subsequentes, por violação ao princípio administrativo da motivação, devendo o município de Garrafão do Norte-PA, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, restabelecê-lo na lotação anterior (Secretaria Municipal de Educação) bem como providenciar o pagamento do contracheque do mês MARÇO/2021, monetariamente corrigido e acrescido de juros de ,mora (1% ao mês).Via de consequência,
JULGO EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO,
nos termos do inciso I, do artigo 487, do CPC.”

Irresignado, o ente municipal interpôs o presente recurso de Apelação Cível, aduzindo a ocorrência da perda do objeto, afirmando que o Apelado deixou de comparecer ao serviço por mais de 30 (trinta) dias, injustificadamente, o que ocasiona a perda do cargo público.

Sustentou a legalidade do ato administrativo, considerando que a motivação para a transferência para a Secretaria Municipal de Saúde se deu diante da paralisação das atividades na Escola Municipal em que o Apelado laborava durante a pandemia do COVID-19, e requereu o afastamento da condenação de pagamento do salário de março de 2021.

Foram apresentadas contrarrazões.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º Grau opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

Preliminarmente, o Apelante afirma a ocorrência da perda do objeto, diante da ocorrência de abandono de cargo pelo Apelado.

Conforme se extrai da Lei Municipal nº 018/1989 (Regime Jurídico Único dos Servidores Municipais de Garrafão do Norte), a configuração de abandono de cargo é passível de aplicação da pena de demissão. Leia-se:

Art. 213 – São deveres do funcionário, além dos que lhe cabem em virtude do seu cargo e dos que decorram, em geral de sua condição de servidor público:

I. Comparecer ao serviço, com assiduidade e pontualidade, nas horas de trabalho ordinário e extraordinário, quando convocado;

Art. 219 – São penas:

I. Advertência;

II. Repreensão;

III. Multa;

IV. Suspensão;

V. Demissão a bem do serviço público;

VI. Cassação da aposentadoria e da disponibilidade.

Art. 230 – A pena de demissão será aplicada nos casos de:

[...]

II. Abandono do cargo ou falta de assiduidade;

[...]

§1º Considera-se abandono de cargo a ausência do serviço, sem justa causa, por mais de 30 (trinta) dias consecutivos.

Embora exista Declaração assinada pela Secretária Municipal de Saúde afirmando que Giliarde Teixeira Vidal jamais se apresentou ou exerceu suas funções junto ao órgão para o qual foi removido, através da Portaria nº 38/2021 (Id nº 15453183), inexiste provas de decisão em Processo Administrativo Disciplinar aplicando-lhe a pena de demissão por abandono do cargo, de forma que o recorrente permanece sendo servidor público municipal para todos os fins.

Deste modo, entendo que a preliminar deve ser afastada.

No mérito, sustenta a legalidade do ato administrativo de remoção e pleiteia pelo afastamento da condenação de pagamento do salário de março de 2021.

O remanejamento de servidores públicos municipais é uma prática comum na Administração Pública, desde que sejam observados os princípios e requisitos legais previstos na legislação municipal e, em alguns casos, na Lei Federal nº 9.784/1999 (Lei de Processo Administrativo).

A Lei Federal nº 9.784/1999, estabelece que todos os atos administrativos emitidos pela Administração Pública devem ser devidamente motivados. Isso significa que a Administração Pública precisa explicitar as razões e fundamentos que a levaram a tomar determinada decisão.

Essa exigência visa garantir a Transparência, permitindo que o cidadão compreenda os motivos da decisão e possa questioná-la, se necessário; a Legalidade, assegurando que a decisão esteja em consonância com a lei e princípios jurídicos; e a Impugnabilidade, facilitando a interposição de recursos ou ações judiciais caso o cidadão se sinta lesado pela decisão. Acerca disso, leia-se os seguintes artigos da supracitada Lei Federal nº 9.784/1999:

Art. 2º A Administração Pública obedecerá, dentre outros, aos princípios da legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança jurídica, interesse público e eficiência.

Art. 50. Os atos administrativos deverão ser motivados, com indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos, quando:

I - Neguem, limitem ou afetem direitos ou interesses;

§ 1º A motivação deve ser explícita, clara e congruente, podendo consistir em declaração de concordância com fundamentos de anteriores pareceres, informações, decisões ou propostas, que, neste caso, serão parte integrante do ato.

§ 3º A motivação das decisões de órgãos colegiados e comissões ou de decisões orais constará da respectiva ata ou de termo escrito.

É crucial destacar que a discricionariedade da Administração Pública não é absoluta, de modo que a Lei de Processo Administrativo exige que todos os atos administrativos da Administração Pública Federal sejam motivados. A motivação deve ser explícita, clara, congruente e suficiente.

Os servidores públicos municipais podem ser remanejados dentro da estrutura organizacional da Administração Pública, para atender necessidade de serviço, mediante ato administrativo discricionário e expressamente motivado, indicando as razões e os critérios que nortearam a decisão.

A motivação dos atos administrativos decorre do princípio da legalidade, que limita a atuação do administrador ao comando legal. Sobretudo em relação aos atos administrativos discricionários, em que a própria lei adota conceitos fluidos ou indeterminados para conferir determinada margem de decisão ao agente, a motivação se configura como requisito de validade do ato.

A legalidade do ato pressupõe a existência de motivação, que consiste na exposição dos motivos fáticos e jurídicos que justificam que o administrador, entre várias opções, atue em determinado sentido.

Cumpre mencionar que a motivação do ato administrativo é obrigatória por força do artigo 5º, inciso XXXV (princípio do acesso à justiça) e artigo 37,
caput
(princípio da moralidade), ambos da Constituição Federal.

Dos autos, se verifica, no ID nº 15453164, que a Portaria fora editada pelo Secretário Municipal de Administração, sem motivação específica e concreta, e seus termos jamais foram aceitos pelo servidor, que enviou à Secretaria Municipal de Saúde expresso termo de recusa quanto sua remoção (ID nº 15453165).

Assim tem se portado a jurisprudência desta Egrégia Corte de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. TRANSFERÊNCIA EX OFFICIO DE SERVIDOR PÚBLICO. ATO ADMINISTRATIVO AUSÊNCIA DE MOTIVAÇO. ILEGALIDADE.NULIDADE DO ATO. DECISO MANTIDA. AGRAVO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.Trata-se de recurso de agravo de instrumento com a finalidade de reformar a decisão a quo que deferiu medida liminar, determinando o retorno dos impetrantes às funções que exerciam no Hospital Municipal de Paragominas antes das transferências.

2.Na motivação, o agente público deve explicitar de forma fundamentada os motivos que o conduziram à elaboração do ato administrativo, devendo a Administração Pública indicar os fundamentos de fato e de direito de suas decisões, pois se trata de formalidade necessária para permitir o controle da legalidade dos atos administrativos.

3- O ato de remoção embora seja um ato discricionário da Administração, deve apresentar os motivos que demonstrem o interesse público, sob pena de nulidade do ato administrativo.

4.A ausência de motivação no ato de remoção de servidor público municipal revela a ilegalidade e culmina com a declaração de sua nulidade, para todos os efeitos jurídicos.

5.Recurso conhecido e improvido. (TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0804272-76.2019.8.14.0000 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 07/06/2021)

E mais:

REMESSA NECESSÁRIA - MANDADO DE SEGURANÇA - ALTERAÇÃO DE LOTAÇÃO DE SERVIDOR - AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO - ILEGALIDADE - MANUTENÇÃO NO SETOR DE ORIGEM - CONFIRMAÇÃO DA SENTENÇA. - Cediço que o servidor público não tem direito à inamovibilidade, de modo que a Administração Pública detém a prerrogativa de proceder à lotação e remoção de seus servidores dentro de sua conveniência e oportunidade - Ainda que se trate de ato discricionário, a decisão administrativa que modifica a lotação de servidor está sujeita a controle judicial, se não observados os requisitos do ato, como a motivação - Constatada a ausência de motivação do ato e, portanto, caracterizada a sua ilegalidade, detém as impetrantes direito líquido e certo a serem mantidas na lotação de origem.

(TJ-MG - Remessa Necessária-Cv: 10487170003536002 MG, Relator: Wilson Benevides, Data de Julgamento: 20/08/2019, Data de Publicação: 27/08/2019)

Assim, constatada a ausência de motivação do ato, considerando que está imotivada a remoção do Apelado, deve ser mantido o que fora decidido em sentença.

Por fim, entendo igualmente correta a sentença quanto a condenação em obrigação de pagamento do contracheque referente ao mês de março/2021, visto que a suposta ausência do serviço neste período ainda estão sendo objeto de apuração em Processo Administrativo Disciplinar

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO,
nos moldes da fundamentação lançada.

Considerando os deveres da boa-fé e da cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º, do Código de Processo Civil, as partes ficam advertidas de que a interposição de Embargos de Declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos artigos 81 e 1.016, § 2º e §3º, do CPC.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015-GP.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

Belém, 13/08/2024